Tribunal: TJES
Processo: 0025431-44.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025431-44.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZALTINA FRANCA BARCELOS
APELADO: DANILO JESUS LIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

IZALTINA FRANÇA BARCELOS
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 123/126) em razão da
SENTENÇA
(fls. 115/119) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
no contexto da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face de
DANILO LIMA LAGE,
cujo
decisum
houve por bem rejeitar os pedidos exordiais condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a Sentença se afigura contraditória na medida em que o Recorrido, em seu depoimento pessoal, admite que utilizou o Cartão de Crédito da Recorrente para realizar compras.

Na hipótese, a Recorrente narra na Petição Inicial, que emprestou seu Cartão de Crédito para a finalidade de o Recorrido adquirir “
1) Uma cama box no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) loja SIPOLATTI: em janeiro de 2012; 2) um Freezer no valor de R$ 1.490,00 ( um mil quatrocentos e noventa reais) na loja PALLADIUM em março de 2012; 3) Um balcão no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), na loja BIG MAQ em março de 2012; 4) Equipamentos de Manutenção no valor de R$ 456,57 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), na loja SORVETUDO em março de 2012”
, bem como, que a despeito de o Recorrido haver pago o valor de R$ 1.865 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), deixou de honrar com o pagamento dos valores restantes.

Por sua vez, o Recorrido, em sede de Defesa, alega que efetivamente utilizou o Cartão de Crédito da Recorrente para a finalidade de adquirir alguns bens, entretanto, que tais bens se resumiram a uma cama e um guarda-roupa, mas que, no entanto, tais bens já estavam pagos e que, os demais bens listados na Petição Inicial, foram adquiridos por terceiros sem a sua anuência ou autorização.

O Juízo de Primeiro Grau, por verificar ausência de prova da dívida assumida pelo Recorrido, ou mesmo de entrega das mercadorias ao mesmo, decidiu por bem reputar a ausência de comprovação do direito alegado na Petição Inicial.

Destarte, analisando a prova realizada nos presentes autos, verifica-se que somente restaram acostadas as faturas de Cartão de Crédito à Exordial, sendo que as partes não formalizaram qualquer instrumento particular para assentar a avença que em tese teriam entabulado acerca da aquisição dos bens.

Por outro lado, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, a Recorrente, expressamente, desistiu de promover a oitiva das testemunhas que havia arrolado por ocasião do ajuizamento da demanda.

Neste particular, causa espécie o comportamento da Autora, ora Recorrente, notadamente considerando que as testemunhas arroladas são as mesmas pessoas mencionadas na Contestação, pelo Recorrido, e que, em tese, teriam efetuado a compra dos bens listados no Cartão de Crédito da Recorrente sem a anuência ou autorização deste.

Neste trilhar, dos autos apenas se extraem alegações firmadas em sede de Depoimentos Pessoais da Recorrente e do Recorrido, colhidos por ocasião da realização de Audiência de Instrução e Julgamento, não subsistindo qualquer elemento de prova apto a ensejar responsabilidade do Recorrido pelo pagamento de valores constantes da Fatura de Cartão de Crédito apresentada pela Recorrente.

Com efeito, em atenção à regra de distribuição do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caberia à Autora comprovar os atos constitutivos de seu direito, o que não restou efetuado na hipótese, senão vejamos:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Nesse sentido perfilha a jurisprudência Pátria, a teor do seguinte julgado:

“
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. Cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial. (
TJ-MG
- AC: 10000212467989001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

Nesse diapasão, tendo em vista a ausência de elementos direcionados à comprovação do direito protestado pela Recorrente, tenho que a Sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, por conseguinte, incólume a Sentença de Primeiro Grau, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, consignando que a exigibilidade do pagamento encontra-se suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A COMPRAS REALIZADAS PELO RECORRIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A CONFIRMAR A TESE EXPOSTA NA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
“O ônus da prova incumbe: (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

II.
In casu
, analisando a prova realizada nos presentes autos, verifica-se que somente restaram acostadas as faturas de Cartão de Crédito da Recorrente, sendo que as partes não formalizaram qualquer instrumento particular para assentar a avença que, em tese, teriam entabulado acerca da aquisição dos bens para o Recorrido através do Cartão da Recorrente..

III.
Em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, a Recorrente, expressamente, desistiu de promover a oitiva das testemunhas que havia arrolado por ocasião do ajuizamento da demanda, somente sendo tomados os depoimentos pessoais das partes, que corroboram as teses já expostas na Petição Inicial e na Contestação, entretanto, sem agregar qualquer margem de cognição/certeza para fins de formação de um juízo de valor seguro acerca dos pedidos realizados.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo porém a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.